Tribunal: STF
Processo: Rcl 94123
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Agravo regimental em reclamação.  Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.

Trata-se de agravo regimental interposto por Salomão Ramos de Oliveira contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação.
No presente agravo regimental, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática diverge de precedentes desta Suprema Corte, notadamente da Reclamação n.º 92.830, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, bem como das Reclamações n.º 84.956/SP, 74.529/DF e 80.133/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nas quais teria sido reconhecida a necessidade de acesso integral e tecnicamente viável às provas digitais produzidas pela acusação.
Argumenta que a disponibilização parcial, fragmentada ou tecnicamente inacessível das provas digitais configura violação à ampla defesa, ao contraditório e à paridade de armas, sobretudo diante da impossibilidade de verificação da autenticidade, integridade e cadeia de custódia dos elementos probatórios.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja determinado o sobrestamento da ação penal até a efetiva disponibilização integral das provas digitais em mídia acessível, assegurando-se à defesa prazo razoável para análise técnica do material antes do prosseguimento da instrução processual. Subsidiariamente, requer a submissão do agravo regimental ao órgão colegiado competente.

É o relatório. Decido.

O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.
Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 
Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 04/05/2026, segunda-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 05/05/2026, terça-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 09/05/2026, sábado, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 11/05/2026, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 12/05/2026.
O agravo regimental foi protocolado somente em 14/05/2026 (Doc. 18) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.
Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal, concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez em dias corridos, na forma do art. 798 do CPP, em detrimento  das normas constantes no Código de Processo Civil (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020). Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 
1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 
3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.
(Rcl 62.735-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11.03.2024 - grifei)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente